Tribunal: STF
Processo: ARE 1501566
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Doc. 12, fl. 1):



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PROFERIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE DE REVISÃO PELO TRIBUNAL' REGIONAL FEDERAL. 



    1. Seguindo o magistrado a quo determinações emanadas do STJ, não cabe a este Tribunal Regional Federal reformar a decisão por ele proferida, - sob pena de manifesta afronta à autoridade dos julgados daquela Casa e agressão direta à Constituição Federal, que bem estabeleceu a estrutura, dos órgãos do Poder Judiciário.



     2. Agravo de instrumento improvido.”



    Opostos Embargos de Declaração pela ora recorrente (Doc. 15), foram parcialmente providos, para fins de prequestionamento (Doc. 18).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 26), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a ECONORTE - EMPRESA CONCESSIONÁRIA DERODOVIAS DO NORTE S/A alega ter o acórdão recorrido violado aos arts. 5º, LIII; 93, IX; e 105, III, da CF/1988 (Doc. 50, fl. 6). 



    Afirma que o acórdão recorrido, nos embargos de declaração, não analisou as questões suscitadas pela recorrente.



    Argumenta que os “acórdãos ora recorridos violam substancialmente os efeitos e o alcance do v. acórdão do E. STJ, já transitado em julgado. Isto porque, ao reputarem ser devida a manutenção da r. decisão de primeiro grau que determinou a permanência das ações na Subseção de Jacarezinho, acabaram por avalizar a adoção de solução manifestamente contrária àquela contida no v. acórdão do recurso especial de n.° 1.085.922” (fl. 12, Doc. 26). 



    Além disso, afirma que houve omissão em relação à regra que trata dos efeitos derivados da declaração de incompetência do Juízo de Jacarezinho. Aduz que “a Recorrente demonstrou que a análise do mérito dos processos não é motivo suficiente para afastar os efeitos derivados do reconhecimento da incompetência do d. Juízo de Jacarezinho. Contrariamente ao que restou consignado, uma vez reconhecida a incompetência, verifica-se a nulidade de todos os atos decisórios praticados na ação de origem e nos demais processos conexos, conforme estabelece o §2°, do art. 113, do CPC” (fl. 15, Doc. 26).



    Pontua, também, que houve omissão quanto aos limites objetivos da demanda, uma vez que “a ora Recorrente ressaltou que não houve adstrição às questões suscitadas pelas partes no bojo dos autos (art. 128), uma vez que o pleito de esclarecimento decorreu da iniciativa do próprio d. Juízo a quo, a quem cabia apenas dar cumprimento ao comando do E. STJ. A despeito disso de tal questão ter sido demonstrada no agravo e reiterada em sede de embargos declaratórios, os vv. acórdãos recorridos deixaram de examinar a incidência de tais dispositivos ao caso concreto. Reputou-se que a r. decisão de primeiro grau deveria ser mantida, pois o magistrado a quo teria agido de acordo com "determinações emanadas do STJ” (fl. 18, Doc. 26).



    Realça que “não há que se admitir que o d. Juízo de origem volte a decidir acerca de questão definitivamente assentada por órgão colegiado do E. Superior Tribunal de Justiça, última instância competente para dela conhecer (art. 105, III, CF).” (fl. 19, Doc. 26).



    Suscita que “o d. Juízo de Jacarezinho não é competente para determinar algo diverso do estabelecido no v. acórdão do STJ. De outra parte, o próprio relator do recurso especial n.° 1.085.922 também não é competente para emitir esclarecimentos que inovem o quanto decidido pelo órgão colegiado” (fl. 22, Doc. 26).



    Por fim, requer “o conhecimento e o provimento do recurso, para anulação dos vv. acórdãos recorridos, em razão da ofensa ao art. 93, inc. IX, da CF/88 (resultante da omissão quanto à análise dos arts. 2°, 113, § 2°, 128, 463, incs. I e II, 471 e 556, todos do CPC, e do art. 41-A, a Lei 8.038/1990). Caso assim não se entenda, espera-se a reforma dos vv. acórdãos, em face da violação aos arts. 5°, LIII, e 105, III, da CF/88.” (fl. 24, Doc. 26).



    O Juízo de origem inadmitiu o RE, ao fundamento de que eventual violação à Constituição Federal seria reflexa (Doc. 41).



    No Agravo (Doc. 45), a parte sustenta que foram violados dispositivos constitucionais.



    É o relatório. Decido.



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Ao fundamentar a repercussão geral da matéria, foram esses os argumentos da parte (Doc. 26, fls. 5-7):



    “8. A questão objeto do presente recurso extraordinário é dotada de repercussão geral, eis que possui relevância transcendente aos interesses subjetivos das partes litigantes. 



    8.1. Em primeiro lugar, a repercussão geral decorre da própria abrangência subjetiva do feito de origem, que poderá alterar significativamente a atual forma de prestação do serviço público em questão, de forma vinculante para todo o universo de usuários da região.



     Significa dizer que a situação em tela não se limita a abranger apenas a esfera de direitos dos litigantes. Muito pelo contrário. A solução a ser dada a controvérsia repercutirá na esfera jurídica de todos os usuários do serviço. 



    A propósito, cumpre destacar a lição de BRUNO DANTAS, para quem a repercussão geral restará caracterizada quando o objeto da ação puder afetar os interesses de um determinado grupo social, como, por exemplo "os habitantes de um determinado Município, Unidade da Federação ou Região" (Repercussão geral - Perspectiva histórica, dogmática e de direito comparado. São Paulo: RT, 2008, p. 240 - semgrifos no original). Nesse sentido, confira-se o magistério de LUIZ GUILHERMEMARINONI e DANIEL MITIDIERO: 



    (…)



    8.2. Ademais - como se não bastasse a existência de repercussão geral sob o aspecto do grande número de jurisdicionados que serão atingidos pela definição do tema - cabe considerar a essencialidade das matérias discutidas no presente recurso. Trata-se de questão atinente à autoridade dos julgados do E. STJ, bem como aos efeitos derivados do reconhecimento da incompetência do Juízo a quo para o processamento e julgamento do feito de origem.



    A questão é ainda mais relevante ao se constatar que não se trata de simples continuidade prática de atos processuais. Como o d. Juízo de Jacarezinho teve sua incompetência reconhecida pelo E. STJ, os atos decisórios por ele praticados são nulos. 



    9. Consoante bem ensinam LUIZ RODRIGUES WAMBIER, TERESA ARRUDA ALBIM WAMBIER e JOSÉ MIGUEL GARCIAMEDINA, a repercussão geral restaria caracterizada ainda "quando estivesse em jogo o conceito ou a noção de um instituto básico do nosso direito, de molde que a decisão, se subsistisse, pudesse significar perigoso e relevante precedente" (Breves comentários à nova sistemática processual civil, 3ª ed., RT, 2005, p. 103).



    É precisamente o que ocorre no caso concreto. Conforme será demonstrado adiante, o entendimento manifestado pelos vv. acórdãos é absolutamente incompatível com a disciplina constitucional aplicável ao tema. Caso contrário, estar-se-ia admitindo a possibilidade de o d. Juízo de origem voltar a decidir acerca de questão já definitivamente decidida pelo E. STJ, última instância competente para dela conhecer. 



    10. Portanto, a matéria discutida reveste-se de relevância social e jurídica. Assim, está configurado o pressuposto de admissibilidade recursal previsto no art. 102, §3°, da CF.” 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    No caso concreto, o Tribunal de origem dirimiu a lide, com base nos seguintes fundamentos (fls. 3-6, Doc. 12):



    “Efetivamente, segundo consta dos autos, o Ministério Público Federal moveu ação civil pública em face da, ora recorrente (concessionária de serviço, público), impugnando cláusulas do Termo Aditivo do contrato de concessão referente à praça de pedágio localizada na cidade de Jacarezinho/PR.



     Ao responder à ação, a parte ré alegou incompetência do juízo, tendo em vista a conexão da ação com outras ajuizadas Perante o juízo federal de Londrina/PR. 



    Em análise do pleito, o juízo recorrido constatou que todas as ações reputadas conexas se referiam, de fato, à praça pedágio de Jacarezinho/PR. Contudo, verificou que ditas ações, em verdade, foram ajuizadas perante o juízo federal de Londrina/PR porque, na época, Jacarezinho não era sede de Vara Federal. 



    Com a criação da mencionada Subseção, por força da Resolução n.° 79/2004 da Presidência deste Tribunal, o juízo ora recorrido passou a ter competência para todos os processos recebidos por redistribuição das Subseções Judiciárias de Londrina e de Ponta Grossa abrangidos pela nova jurisdição criada (consoante decisão das fls. 414/423).



    Assim, sendo as ações, conexas (primeiramente distribuídas) da competência do próprio juízo de Jacarezinho, também a ação em cujos autos foi aventada a conexão deveria ser mantida em Jacarezinho. Essa foi a interpretação do magistrado a quo, que se declarou competente para apreciar todos os feitos. 



    Inconformada, a parte interpusera agravo de instrumento, que foi improvido por este Tribunal (AI n.° 2007.04.00027921-9).



     Novamente irresignada a parte interpusera recurso especial, oportunidade em que o Superior Tribunal de Justiça proferiu acórdão assim ementado (RESP n.° 1.085.922/PR): 



    (…)



    Ao tornar conhecimento do decisum, o juízo de Jacarezinho expediu ofício ao Ministro Relator do voto condutor, solicitando informações acerca de "qual(is) das 7 (sete) ações coletivas já julgadas por esta Vara Federal de Jacarezinho envolvendo a questão do pedágio cobrado em praça de arrecadação instalada nesta Cidade [Jacarezinho] deve(m) ser remetida(s) para a Subseção Judiciária de Londrina, ou, ainda, se a ação que tramitava em Curitiba deve ser para lá também remetida (autos 2003.70.00.70705-6, ACP proposta no ano de 2003 e que aqui em Jacarezinho recebeu o n.°2007.70.13.003909-4)” (fls. 414/423). 



     Em resposta, o Ministro Relator Francisco Falcão assim se manifestou (fls. 437/438): 



    (…)



    Os efeitos do acórdão. proferidos às fls. 440/6 encontram-se jungidos aos feitos cujo iter processual não tenha chegado ao juízo definitivo de Mérito. 



    Oficie-se ad, exmo. Sr. Juiz Federal da Vara de Jacarezinho/PR.- Publique-se.(..)." (Grifei). 



    De posse dessa resposta, o magistrado a quo proferiu a decisão ora.



    Evitando-se eventuais e futuras alegações de preclusão, a parte interpôs, ainda, agravo interno junto ao STJ, impugnando a interpretação dada ao acórdão pelo Ministro Relator Francisco Falcão, pleito este não admitido pela Corte Superior (decisão publicada em 24/11/2010). 



    Diante do quadro, no meu entender, a decisão do magistrado a quo deve ser mantida íntegra, pois em acordo com o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, sendo de rigor o reconhecimento da validade das sentenças proferidas, nas ações coletivas conexas, pelo juízo federal de Jacarezinho/PR. 



    Entendimento contrário desta Turma redundaria em afronta à autoridade dos julgados daquela Casa, agredindo-se, ademais, diretamente, a Constituição Federal, que bem estabeleceu a estrutura dos órgãos do Poder Judiciário.” 



    Da leitura dos trechos acima transcritos, verifica-se que o acórdão recorrido, com base na legislação infraconstitucional pertinente (Código de Processo Civil e Resolução 79/2004 da Presidência do TRF/4ª Região) bem como no contexto fático dos autos, manteve a competência do Juízo de Jacarezinho/PR para julgar as ações envolvendo a questão do pedágio cobrado em praça de arrecadação instalada naquela cidade, em cumprimento à decisão exarada pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    De outro lado, rever o entendimento do Tribunal de origem passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS. COMPETÊNCIA. COMPLEXIDADE DA DEMANDA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. É inviável o processamento de recurso extraordinário se, para se divergir do entendimento adotado na origem, for necessário reexaminar fatos e provas ou cláusulas contratuais. Súmulas 279 e 454/STF.



    2. A discussão acerca da competência dos juizados especiais federais para o julgamento de causas em razão da complexidade da matéria não prescinde da análise da legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o recurso extraordinário.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa (RE 1.070.388-AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 14/4/2021)



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS PARA JULGAMENTO DO FEITO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 213. NECESSIDADE DE REEXAME DO MATERIAL FÁTICO PROBATÓRIO E DAS CLÁUSULAS DO CONTRATO. SÚMULAS 279 E 454/STF. RECURSO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o AI 768.339-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela ausência de repercussão geral de controvérsias acerca da complexidade da demanda e do valor da causa como balizas para fixação da competência dos Juizados Especiais Federais (Tema 213).



    2. Para dissentir do acórdão recorrido, e concluir pelas constitucionalidades apontadas, seria necessária a análise do material fático probatório dos autos, bem como das cláusulas do convênio firmado entre as partes, o que é vedado nesse momento processual. Súmulas 279 e 454/STF.



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1.064.438-AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/12/2017)



    Veja-se, ainda, a seguinte decisão monocrática, transitada em julgado, em que a parte ora recorrente suscitou questão bem semelhante a da trazida no presente Agravo em Recurso Extraordinário, a qual foi repelida no ARE 1.442.874/PR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, DJe de 1/3/2024.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO em RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam TODAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de agosto de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente